Tribunal: STF
Processo: RHC 231194
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 787.274/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.



    No caso, a apreensão de quantidade expressiva de drogas (387g de cocaína e 133,8g de crack), apontada de forma supletiva, aliada às circunstâncias da prisão, que ocorreu em lugar conhecido como ponto de venda de drogas e culminou na apreensão de drogas variadas, demonstram a dedicação do apenado às atividades criminosas, conclusão que não pode ser afastada em habeas corpus, por demandar reexame aprofundado de matéria fática. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 51).



    Nesta pretensão recursal, a defesa sustenta, primeiro, que



    “[...] a análise das pretensões veiculadas no habeas não demanda reexame aprofundado de fatos e provas, na medida em que, para tanto, basta a revaloração dos próprios motivos apresentados como fundamentação da decisão primeiramente agravada no que diz da negativa de reconhecimento da minorante em debate (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), os quais se resumem à quantidade e variedade de drogas apreendidas – nada extraordinárias – e a razões genéricas para atestar a dedicação a atividades criminosas.” (doc. eletrônico 62, p. 3).



    No mais, assevera que “a quantidade de drogas apreendidas não é extraordinária e, muito pelo contrário, é reduzida o suficiente para determinar a aplicação da minorante, inclusive em fração que se aproxime da máxima (2/3)”. (doc. eletrônico 62, p. 4).



     



    Requer, ao final, que “seja o presente recurso provido, [...] para que seja cassado o acórdão exarado pela Quinta Turma do STJ, de modo que seja aplicada a redutora prevista pelo §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, com adequação do regime prisional estabelecido, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. (doc. eletrônico 62, p. 7).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 78). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015.



    De fato, este Supremo Tribunal já decidiu, em inúmeros precedentes, que a quantidade de droga apreendida, por si só, não deve impedir a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006 (vide RHC 178.844 AgR/SP, de minha relatoria; HC 177.710 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 129.466/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



    No caso dos autos, a Quinta Turma do STJ manteve a negativa de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 pelos seguintes fundamentos expostos no voto do relator: 



    “[...]



    No caso, a apreensão de quantidade expressiva de drogas (387g de cocaína e 133,8g de crack), apontada de forma supletiva, aliada às circunstâncias da prisão, que ocorreu em lugar conhecido como ponto de venda de drogas e culminou na apreensão de drogas variadas, demonstram a dedicação do apenado às atividades criminosas, conclusão que não pode ser afastada em habeas corpus, por demandar reexame aprofundado de matéria fática.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos da denúncia, da sentença penal condenatória e do acórdão impugnado, respectivamente:



    Sentença:



    ‘[...]



    Não bastasse, a versão deduzida é, em si mesma, de difícil assimilação. Ora, não parece razoável que policiais militares visassem incriminar justamente indivíduo primário, cuja prisão, a princípio, não geraria maior repercussão. Certo é que a não demonstração cabal de qualquer animosidade entre os agentes públicos e o acusado conduz à conclusão de que insuspeitas são as declarações daqueles, que se mostram interessados apenas no desvelar dos fatos, não havendo razão para falsa inculpação.



    Dito isso, o panorama delineado no flagrante revela, à míngua de dúvidas, a dedicação do réu ao exercício da traficância, visto que flagrado em tradicional ponto de venda tendo em seu poder porções de estupefacientes de natureza variada e em quantidade incompatível com o consumo pessoal (387g de cocaína e 133,8g de crack).



    É sobremodo importante ressaltar que, fins de configuração do crime sub judice, faz-se dispensável que o indivíduo seja visto comercializando a droga diretamente, pois trazer consigo a droga que se destina à distribuição já caracteriza o delito. Tampouco é essencial qualquer investigação preliminar, sem que se possa olvidar, in casu, que a abordagem exitosa se deveu à notitia criminis oriunda de moradores da região dando conta de que o local servia de palco à mercancia de entorpecentes, prática que imputaram ao acusado.



    Apenas para não deixar in albis, oportuno se torna dizer que não se cuida o presente de episódio isolado na vida do réu. Do compulsar de sua certidão de antecedentes, depreende-se que ostenta condenações provisórias às sanções do artigo 33, caput, da Lei de Drogas (001/2.19.0075346-2 e 5011475-96.2020.8.21.0003), ambas de razoável proximidade temporal com o crime em apuração. Entre elas, uma por fato ocorrido também na Rua Carlos Salzano Vieira da Cunha, o que reforça a convicção de que, na ocasião fatídica, obrava a serviço da mercancia.



    À vista disso, não merece trânsito a benesse disposta no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2003. Nada obstante a existência de ações penais em curso não sustente, por si só, a conclusão de que se dedica o acusado a atividades criminosas, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça 1, não é outra a inferência in casu, haja vista os demais elementos que para ela concorrem. Destaca-se aqui a apreensão de quantidade vultosa de drogas e a natureza diversa destas, cenário compatível com a figura do pequeno e eventual traficante, a quem se destina a causa de diminuição de pena em tela.’ (fls. 41/42)



    Acórdão:



    “[...]



    Outrossim, inviável a aplicação da redutora em favor do acusado.



    Isso porque, em que pese a existência de ações em curso não possa ser considerada como causa suficiente a impedir o benefício, tenho que as circunstâncias do caso concreto indicam a dedicação do acusado à prática ilícita, em virtude da expressiva quantidade de drogas apreendidas em seu poder, em local conhecido como ponto de tráfico, após informação prévia sobre a prática delitiva, o que evidencia não se tratar de mero traficante eventual, para o qual se destina a benesse legal.



    Por fim, inviável se falar em isenção da multa, pois sua imposição decorre de expressa previsão legal e eventual impossibilidade de sua satisfação é matéria a ser apreciada em sede de de execução penal. Igualmente, inviável a redução da pena pecuniária, uma vez que já foi estabelecida em seu mínimo legal, qual seja, 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.’ (fl. 349)



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.” (doc. eletrônico 52, pp. 2-3; grifos meu e no original).



    Como se vê, a conclusão da dedicação do recorrente ao tráfico ilícito de drogas não se deu de forma automática, em virtude da quantidade e da variedade dos entorpecentes apreendidos, mas baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. 



    É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do recorrente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Dissentir dessa decisão, como visto, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator